Tribunal: TJPA
Processo: 0010082-79.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010082-79.2018.8.14.0039

APELANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: SALOMAO DOS SANTOS CRISTO

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Disal Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, que, em Ação de Indenização por Dano Moral que declarou a falsidade de assinatura em contrato de consórcio firmado sem anuência do apelado, reconheceu a nulidade do referido contrato e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de responsabilidade civil da administradora de consórcio por contrato firmado mediante falsificação de assinatura; (ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da administradora de consórcio é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, devendo reparar os danos causados ao consumidor por falhas na prestação do serviço, salvo comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não ocorreu no caso.

4.

A falsificação da assinatura do apelado foi comprovada por perícia grafotécnica, configurando falha na prestação do serviço e violação à sua esfera jurídica.

5.

Restou evidenciado o dano moral diante da indevida imputação contratual e da necessidade do recorrido ingressar com múltiplas ações judiciais, caracterizando o desvio produtivo do consumidor, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

6.

A alegação de que a empresa também teria sido vítima da fraude não foi acompanhada de prova da adoção de mecanismos de verificação da autenticidade da contratação, não sendo apta a elidir sua responsabilidade.

7.

A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, os prejuízos causados, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação.

8.

Mostra-se razoável a redução da indenização para R$3.000,00, montante suficiente para compensar o dano e desestimular a reiteração da conduta, sem implicar enriquecimento indevido da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por falhas na prestação do serviço, inclusive em casos de contratação mediante falsificação de assinatura.

2.

A perda de tempo útil do consumidor para resolver problemas causados pelo fornecedor configura desvio produtivo e enseja reparação por dano moral.

3.

O valor da indenização por dano moral deve observar a razoabilidade, proporcionalidade, extensão do dano e caráter pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 389, parágrafo único (com redação da Lei 14.905/2024), 398 e 927; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, e 14, §3º; CPC, arts. 85, §11, 1.007, 1.010 e 1.026, §2º; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap Cív nº 0012332-26.2016.8.14.0049, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, j. 20.05.2024; TJPA, Ap Cív nº 0867018-13.2020.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 05.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0010082-79.2018.8.14.0039

Juízo de Origem: Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas

Apelante: Disal Administradora de Consórcios Ltda.

Apelado: Salomão Santos Cristo

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Apelação Cível
interposta por Disal Administradora de Consórcios Ltda., em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, a qual, em Ação de Indenização por Dano Moral, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, o apelado alegou ter sido vítima de fraude consistente na utilização indevida de sua assinatura em contrato de consórcio, identificado sob o nº 110556, no qual alega não ter firmado adesão. Diante da controvérsia sobre a autenticidade das assinaturas, o Juízo determinou a realização de perícia grafotécnica, cujo laudo concluiu que as assinaturas apostas nos documentos impugnados não pertenciam ao apelado, evidenciando a falsificação.

O Juízo de origem, com base no laudo pericial, declarou a falsidade das assinaturas, reconheceu a nulidade do contrato correspondente e condenou a apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), além de custas e honorários.

Em razões recursais, a apelante sustenta:

a) Inexistência de dano moral indenizável, ao argumento de que também teria sido vítima da fraude, inexistindo, por conseguinte, conduta ilícita;

b) Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório, afirmando que o montante é excessivo.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença.

É o relatorio.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia incide sobre
Ação de Indenização por Dano Moral
, na qual a recorrente pleiteia
reforma da sentença no que tange ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem julgou procedente o pedido formulado na inicial, com fundamento em exame de perícia grafotécnica, condenando a apelante ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) acrescido de correção monetária e juros de mora.

1.

Admissibilidade.

A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência da recorrente.
O preparo foi realizado em conformidade com o art. 1.007 do CPC e art. 9º da Lei Estadual nº 8.328/2015.
A legitimidade recursal é inequívoca, sendo a apelante parte no processo. As razões recursais atendem os requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação as razões da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das razões meritórias.

2. Mérito.

A recorrente pleiteia
reforma da sentença no que tange ao pagamento da indenização por danos morais.

Na origem, o Juízo, considerando especialmente a perícia grafotécnica que concluiu que as assinaturas do apelado foram falsificadas, condenou a apelante ao pagamento de danos morais:

[...] O laudo pericial, elaborado por profissional de confiança do juízo, é conclusivo no sentido de que as assinaturas apostas nos documentos questionados não foram produzidas pelo autor, sendo, portanto, falsas. [...]

2.2 DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DO DANO MORAL:

O Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável ao caso em razão da relação de consumo existente entre as partes, prevê, em seu artigo 14, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, a responsabilidade da requerida, na qualidade de fornecedora de serviços, é objetiva, só podendo ser afastada nas hipóteses do § 3º do artigo 14 do CDC, quais sejam: inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Quanto ao dano moral, este se encontra configurado no caso, considerando que o autor teve sua assinatura falsificada em contratos que geraram obrigações financeiras e consequências fáticas em sua esfera de direitos.

A falsificação de assinatura em contrato demandou do Autor o ajuizamento de ação judicial para seu reconhecimento, bem como sua submissão à perícia grafotécnica e todo o inconveniente gerado pelo ajuizamento de uma ação judicial. Semelhantemente ao julgado acima mencionado, a Requerida mesmo acionada judicialmente e alertada para a falsificação, defendeu a validade do negócio jurídico, de sorte que o consumidor viu-se obrigado a percorrer um longo caminho para esclarecer os fatos, não sendo atendido pela Requerida de maneira eficiente, efetiva e satisfatória.

Assim, está configurado o dano moral indenizável, nos termos dos artigos 5º, X, da Constituição Federal, e 186 e 927 do Código Civil.

Assim,
na fixação do valor da indenização, deve-se levar em consideração a extensão do dano, a condição econômica das partes, o grau de culpa do ofensor e outras circunstâncias do caso concreto.

No caso em tela, considerando a gravidade da conduta (falsificação de assinatura), as consequências negativas para o autor (inserção em cadastros de inadimplentes, contratação de advogado, necessidade de ajuizar três ações judiciais), a capacidade econômica da requerida (instituição que administra consórcios) e o caráter pedagógico da indenização, entendo como razoável e proporcional fixar a indenização por danos morais [...].

3 - DISPOSITIVO:

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais),
acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros de mora calculados com base na taxa referencial (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil (alterações promovidas pela Lei 14.905/2024), desde o evento danoso (data da contratação). (grifos)

De início, cumpre assinalar que a relação jurídica travada entre as partes possui natureza consumerista, encontrando pleno enquadramento nos conceitos previstos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor e, dessa forma, aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do fornecedor, de modo que, comprovado o fato danoso, o prejuízo e o nexo causal, surge o dever de reparação dos danos eventualmente causados.

Encerrada a fase instrutória, permaneceu incontroverso, à luz da perícia grafotécnica produzida, que a assinatura aposta no contrato é falsa, afastando qualquer dúvida quanto à inexistência da relação jurídica alegada.

Diante dessa conclusão pericial, passa-se à análise dos danos morais suscitados. Do exame do histórico processual estabelecido entre as partes, nota-se que o apelado buscou por diversas vezes a tutela jurisdicional para demonstrar que não celebrou o contrato que lhe foi indevidamente imputado.

O primeiro ajuizamento ocorreu no processo n. 0800286-02.2016.8.14.0039, no qual o Juízo, examinando os documentos apresentados pela apelante, entendeu, naquele momento, que a assinatura constante no instrumento contratual pertencia ao apelado, sendo a ação julgada extinta com resolução do mérito, sob o fundamento de que o conjunto documental evidenciou a regularidade da contratação.

Não satisfeito e ainda convicto de que não assinara tal termo negocial, o apelado ingressou com nova demanda, desta vez no Juizado Especial Cível (processo n. 0800324-43.2018.8.14.0039), ocasião em que o magistrado reconheceu, para o adequado deslinde da controvérsia, a indispensabilidade de realização de perícia grafotécnica, meio de prova incompatível com o rito sumaríssimo daquele foro, o que conduziu à extinção do feito sem resolução do mérito.

Diante desse cenário, o apelado, mais uma vez buscando ver reconhecida a verdade dos fatos, propôs a presente ação.

O magistrado de origem, atento à necessidade de prova técnica e ao contexto formado no processo, determinou a realização de perícia grafotécnica, que foi regularmente produzida e concluiu que as assinaturas apostas no contrato impugnado não partiram do punho do apelado.

Nesse contexto, a jurisprudência tem observado a chamada “teoria do desvio produtivo do consumidor”, segundo a qual a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor pela conduta do fornecedor configura ato abusivo e enseja reparação por dano moral.

Colaciono jurisprudencia deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. PERDA DO TEMPO ÚTIL OU LIVRE. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No que diz respeito à responsabilização por danos morais, é necessário observar, para além da falha na prestação do serviço pelo fornecedor, o desvio de competências do indivíduo para a tentativa de solução de um problema causado pelo fornecedor;

2. Os Tribunais vêm admitindo a reparação civil de danos morais quando, em situações intoleráveis de mau atendimento, desídia e desrespeito, os consumidores são compelidos a sair de sua rotina e perder o seu tempo útil (ou livre) para solucionar problemas cotidianos causados por atos ilícitos ou condutas abusivas dos fornecedores de produtos ou serviços;

3. In casu, restou caracterizado transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, bem como desvio produtivo do tempo do consumidor, havendo o dever de reparação por danos morais;

4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00123322620168140049 19804947, Relator.: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 20/05/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
ACÓRDÂO Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno. ALEX PINHEIRO CENTENO Desembargador-Relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08670181320208140301 18491159, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 05/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso concreto, tem-se identificada a ocorrência do desvio prefalado. O apelado, embora inexistente o vínculo contratual, teve de empreender demandas judiciais, submeter-se a perícia e suportar todo o desgaste processual para ver reconhecida a inexistência de relação jurídica. O tempo despendido poderia ter sido preservado se a apelante tivesse agido com a diligência devida (art. 6º, VI e art. 14 do CDC).

Ademais, ainda que a apelante sustente ter igualmente sido ludibriada e que também seria vítima de fraude, tal alegação não veio acompanhada de qualquer prova concreta apta a demonstrar que adotou mecanismos de verificação documental, conferência de autenticidade ou procedimentos mínimos de controle capazes de afastar sua responsabilidade objetiva.

A mera afirmação de que teria sido enganada, desacompanhada de comprovação robusta, não é suficiente para elidir o dever de indenizar, pois o fornecedor somente se exime quando comprova culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, §3º do CDC.

A indenização por danos morais, por sua vez, não possui o fito de “pagar a dor”, mas sim de estabelecer ao lesado uma compensação justa, que não seja irrisória a ponto de banalizar o dano, nem desproporcional a ponto de gerar enriquecimento sem causa.

A fixação do valor deve observar parâmetros como a gravidade da conduta, a extensão do prejuízo, as condições econômicas das partes e o necessário caráter pedagógico, destinado a prevenir a repetição de práticas lesivas.

À vista das características específicas deste caso, que envolveu a imputação de contrato não firmado, a necessidade do apelado manejar três ações distintas, a comprovação pericial de falsificação da assinatura e o desgaste decorrente da perda de tempo útil, mostra-se adequada a fixação de indenização em valor que reflita a relevância da ofensa sem ultrapassar os limites da razoabilidade.

Diante dessas circunstâncias, readéquo o
quantum
de indenização por danos morais fixado na sentença para R$3.000,00 (três mil reais), montante que não implica enriquecimento indevido do apelado e que, embora represente algum impacto financeiro à apelante, permanece plenamente suportável, tratando-se, portanto, de quantia suficiente para cumprir a função pedagógica da condenação e, desencorajando a reiteração de práticas semelhantes contra outros consumidores.

3. Dispositivo.

Isto posto,
CONHEÇO
DO RECURSO e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, no sentido de condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais),
acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ, art. 389, parágrafo único, do CC, com redação da Lei nº 14.905/2024) e juros de mora desde o evento danoso, por se tratar de relação extracontratual (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), observando-se a Lei nº 14.904/2024,a partir de sua vigência.

Embora o recurso tenha sido parcialmente provido apenas quanto à redução do valor para indenização por danos morais, a apelante permanece vencida no pedido principal, razão pela qual se mantêm as custas e os honorários fixados na origem.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários para 12% sobre o valor da condenação, diante da manutenção da sucumbência essencial.

Ficam as partes advertidas desde logo que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou meramente protelatórios sujeitará à imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026